Tribunal: TJES
Processo: 5003244-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Propriedade
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003244-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DOLAR TURISMO & VIAGENS LTDA e outros

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Dólar Turismo & Viagens Ltda. e outra contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por elas interposto. As embargantes alegam contradição do julgado quanto ao entendimento jurisprudencial que atribuiria ao exequente o ônus de comprovar a inexistência de exploração familiar em pequena propriedade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em vício ao deixar de aplicar precedentes jurisprudenciais sobre a distribuição do ônus da prova quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente o tema controvertido e concluiu, com apoio em jurisprudência do STJ, que compete ao executado demonstrar a exploração familiar da pequena propriedade rural, nos termos da tese firmada no Tema 1.234.

A parte embargante apenas manifesta inconformismo com a solução jurídica adotada, o que não se confunde com vício sanável por meio dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de acolhimento da tese sustentada pela parte não configura vício quando a decisão enfrentou adequadamente o ponto controvertido, inexistindo contradição interna.

Compete ao executado comprovar que a pequena propriedade rural é explorada pela família, para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.234.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.11.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.107.741/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.08.2024; STJ, Tema 1.234.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003244-13.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
DÓLAR TURISMO & VIAGENS LTDA. E OUTRA

EMBARGADO
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Dólar Turismo & Viagens Ltda. e outra em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu agravo de instrumento.

Em suas razões id. 11041894 alegam as embargantes, em síntese, que o acórdão vai de encontro aos julgados colacionados, no sentido de que incumbe ao exequente o ônus de comprovar a inexistência de exploração familiar na pequena propriedade rural.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
recurso
.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, patente que não está caracterizado qualquer dos vícios acima elencados, porquanto a contradição a ensejar o manejo dos aclaratórios é a interna, ou seja, quando ausente correlação entre os fundamentos do
decisum
e sua conclusão.

Assim, a contrariedade do ato embargado à jurisprudência tida pela parte como correta e aplicável à hipótese em debate não permite a utilização dos embargos de declaração para afastá-la, .

No caso, inclusive, os julgados elencados pelas recorrente são inaplicáveis, porquanto ao analisar o Tema 1.234, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.

Desse modo, patente o inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)